Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-58.2017.8.26.0262
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ - HORAS EXTRAS – Comprovação do trabalho extraordinário – Cabimento – Base de cálculo do benefício corresponde à remuneração - Reflexos das diferenças salariais sobre o 13o salário, as férias, o terço constitucional e o DSR – Admissibilidade.

DÉBITOS EM ATRASO DO INSS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o decidido no julgamento do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ - HORAS EXTRAS – Comprovação do trabalho extraordinário – Cabimento – Base de cálculo do benefício corresponde à remuneração - Reflexos das diferenças salariais sobre o 13o salário, as férias, o terço constitucional e o DSR – Admissibilidade.

DÉBITOS EM ATRASO DO INSS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação julgada procedente, em parte – Sucumbência recíproca reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, INCISOS I E IV DO § 2o e § 3o, DO CPC/15 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA RÉ.